Tribunal: TRF3
Processo: 0001299-15.2016.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
17/740)

0001299-15.2016.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 73459

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão; não configura instrumento hábil para anular ou modificar decisões.

2. Não se sustenta a alegação de omissão quanto à decisão proferida no RE 1.055.941/SP, em sede de repercussão geral, pois a questão acerca do compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal não foi ventilada nas razões da apelação.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios opostos por Daniel Navacinsk, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.